Tribunal: TCU
Processo: 006.311/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1017/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo, em razão de achados no curso do Levantamento do Fundo Social do pré-sal - FS (desenvolvido no bojo do TC Processo 028.706/2022-6 - relator Ministro Antonio Anastasia), realizado no período de 7/11/2022 a 31/3/2023, com o objetivo de conhecer a organização, a estrutura, o funcionamento e os resultados do aludido Fundo no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, bem como de identificar e avaliar riscos associados ao objeto; Considerando que a equipe de fiscalização justifica o manejo da presente representação nos seguintes achados, o primeiro sendo caracterizado pela unidade técnica como impropriedade e o segundo, como irregularidade: Existência de divergências entre os valores relativos à distribuição de royalties e participações especiais para o Fundo Social divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e aqueles extraídos diretamente dos sistemas de consulta financeiro-orçamentária da Administração Pública (SIAFI/Tesouro Gerencial); e Inércia/Omissão do Poder Executivo em regulamentar o Fundo Social e instituir suas estruturas de governança legalmente previstas; Considerando que, atinente à regulamentação do FS, a ausência de instituição das estruturas de governança previstas na Lei 12.351/2010 (instituidora do Fundo), como o Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social (CGFFS) e o Conselho Deliberativo do Fundo Social (CDFS), e a ausência de instrumentos que confiram accountability ao Fundo Social têm causado prejuízo tanto para o investimento financeiro quanto para o investimento social; Considerando que, após mais de uma década da edição da Lei 12.351/2010 e de sua criação, o Fundo Social do pré-sal ainda carece de regulamentação efetiva, o que tem desrespeitado as diretrizes estabelecidas na lei e os princípios e as melhores práticas de boa governança dos Fundos Soberanos de Riqueza (FSR) preconizados pelas instituições internacionais de referência; Considerando as divergências encontradas nos valores relativos à distribuição de royalties e participações especiais das áreas contratadas sob o regime de concessão para o Fundo Social divulgados pela ANP e aqueles extraídos diretamente dos sistemas de consulta financeira-orçamentária da Administração Pública; Considerando que ambas as situações encontradas foram reconhecidas pelos jurisdicionados; Considerando que, conforme consta do voto condutor do Acórdão 984/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado apreciou o levantamento feito pela AudPetróleo, o Tribunal reconheceu a relevância de ambos os achados serem tratados na presente representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 19-21; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, 237, inciso V, e 246 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) realizar oitiva da Casa Civil da Presidência da República para que, no prazo de quinze dias, pronuncie-se acerca dos indícios de irregularidade relativos à inércia/omissão do Poder Executivo em regulamentar o Fundo Social do pré-sal e instituir suas estruturas de governança legalmente previstas, em especial quanto aos seguintes tópicos: b.1) omissão/inércia em regulamentar o Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social (CGFFS) e em instituir a Política de Investimentos do FS, previstos, respectivamente, nos arts. 52 e 50 da Lei 12.351/2010, tendo por consequência: a indefinição de uma série de diretrizes e parâmetros de gestão do FS preconizados no art. 53, da Lei 12.351/2010; o descumprimento do mandamento do parágrafo único do art. 50, que estabelece que "os investimentos e aplicações do FS serão destinados preferencialmente a ativos no exterior"; e a ausência de equipe especializada para gerir os investimentos do Fundo Social, que tem sido operado por servidores da CC/PR de forma protocolar, com a aplicação dos recursos sendo feita integralmente na Conta Única do Tesouro Nacional (CTU); b.2) omissão/inércia em regulamentar o Conselho Deliberativo do Fundo Social (CDFS), previsto no art. 58 da Lei 12.351/2010, tendo por consequência principal a ausência de qualquer destinação dos recursos do Fundo Social para programas e projetos visando ao desenvolvimento social e regional nas áreas de atuação estabelecidas para o FS e que sigam os procedimentos de priorização, planejamento, avaliação e monitoramento preconizados pelo art. 58 da Lei 12.351/2010; b.3) omissão/inércia em regulamentar e implementar instrumentos que provejam adequada accountability para o Fundo Social, em especial o relatório de desempenho - previsto no parágrafo único do art. 59 da Lei 12.351/2010 - e a definição das regras de supervisão do FS, prevista no art. 60 da Lei 12.351/2010; b.4) existência de eventuais planos de ação e/ou projetos de instrumentos normativos em andamento que abarquem a regulamentação/implementação dos itens citados anteriormente; b.5) demais informações que julgar necessárias, inclusive cópia de documentos probatórios dos elementos trazidos relativos aos pontos de oitiva acima; e b.6) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; c) realizar oitiva da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento para que, no prazo de quinze dias, pronunciem-se acerca dos indícios de impropriedades relativos às divergências entre os valores de royalties e participações especiais distribuídos ao Fundo Social divulgados pela ANP e aqueles extraídos diretamente dos sistemas de consulta financeiro-orçamentária da Administração Pública (SIAFI/Tesouro Gerencial), em especial quanto aos seguintes tópicos: c.1) tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 constantes da peça 8, cujo método de construção está descrito nos parágrafos 39, 40 e 41 da instrução acostada à peça 19, manifestando-se acerca da procedência dos dados apresentados, da consistência metodológica, além de apresentar eventuais justificativas para as divergências nelas destacadas; c.2) procedimentos realizados no âmbito da gestão/operacionalização das contas do Tesouro Nacional/SIAFI para, após a arrecadação de recursos efetuada nos Códigos DARF 3008 (royalties mínimos royalties excedentes > 5%) e 3037 (participação especial), calcular a parcela destes valores que é de titularidade do Fundo Social do pré-sal; realizar as respectivas transferências para as contas da Unidade Gestora do FS (UG = 110595:FUNDO SOCIAL/FS) e/ou Unidade Orçamentária do FS (UO=71903:FUNDO SOCIAL); e efetuar as classificações aplicáveis a estas receitas; indicando as interfaces existentes com os procedimentos realizados e documentos produzidos pela ANP no que diz respeito à distribuição de royalties e participação especial; c.3) demais informações que julgar necessárias, inclusive cópia de documentos probatórios dos elementos trazidos relativos aos pontos da oitiva assinada; e c.4) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; d) orientar os órgãos indicados no item "c" para que elaborem uma única resposta consolidada, de tal modo a abordar o tema de forma ampla; e e) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 19 à Casa Civil da Presidência da República; à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento a fim de subsidiar as manifestações a serem apresentadas em resposta às oitivas. 1. Processo TC- Processo 006.311/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Fazenda. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.